Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704232-98.2021.8.07.0004, que tramitam perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Em suas razões, argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois constituem verba salarial. Acrescenta que a penhora integral do seu salário compromete o seu sustento e o de sua família. Por fim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, subsidiariamente, a limitação do valor bloqueado à 30% das verbas salariais com a liberação do restante.

II. Recurso próprio, tempestivo e gratuidade de justiça concedida (ID 46695530). Contraminuta não apresentada.

II. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.

III. Da análise dos autos originários, vê-se que a dívida executada é decorrente de título extrajudicial – nota promissória - no valor de R$ 43.707,05, ajuizada em 04/2021. Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de constrições patrimoniais as quais restaram infrutíferas e que o processo perdura há cerca de dois anos.

IV. Verifica-se, ainda, que após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis foi utilizada a ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD pela qual foi bloqueado o valor de R$ 2.112,05 (ID 154661822).

V. A parte agravante pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, subsidiariamente, requer a liberação de 70% dos valores bloqueados.

VI. A alegada impenhorabilidade do salário, ainda que calcada na letra do art. 833, IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Precedentes do STJ: Corte Especial. EREsp 1582475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018 e REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1608198, 07007871620228079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.) (Acórdão 1600626, 07007586320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.).

VII. Assim, deve ser provido em parte o recurso para limitar o valor bloqueado à 30% do salário líquido da agravante (ID 46451061), que corresponde à R$ 821,67, devendo ser liberado o restante.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a limitação do montante bloqueado à 30% da remuneração da parte devedora, nos termos da fundamentação. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.